Tribunal: CARF
Processo: 17460.000776/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000776/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.088 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MECBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/11/2006
MULTA POR OMISSÃO NA GFIP. RELEVAÇÃO DA MULTA. TERMO
FINAL. DATA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A teor do disposto no artigo 291, § 1o, do Regulamento da Previdência Social,
vigente até a edição do Decreto no 6,032, de 2007, a multa por omissão na
GFIP comportava relevação se a falha fosse corrigida dentro do prazo de
defesa, entendida essa como a defesa que instaura o litígio perante a autoridade
de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 1028) interposto pela Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 11a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 1117/1022), que julgou procedente
em parte a impugnação contra o Auto de Infração - AI n° 35.820.801-7 (e-fl. 03), conforme
ementas a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000776/2007-90
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.088 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000776/2007-90

Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2006
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias enseja a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, conforme previsto na legislação vigente à época do fato gerador.
DECADÊNCIA.
Os prazos de decadência em âmbito de contribuições previdenciárias são os previstos no
Código Tributário Nacional - CTN.
CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA. RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA.
Conforme legislação vigente à data da autuação, a multa é relevada mediante pedido
tempestivo do infrator, se este for primário, tiver corrigido a falta no prazo previsto e
não tiver incorrido em circunstância agravante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento deu-se por ter a empresa em epígrafe infringido o disposto na Lei
n° 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso IV e §5°, c/c artigo 225, inciso IV e §4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 6/5/1999.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 16), a empresa apresentou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias nas
competências de 01/2000 a 11/2006, omitindo salários de contribuição de segurados empregados
e contribuintes individuais.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa no valor de R$18.912,84,
prevista na Lei 8.212/1991, artigo 32, §5°, e RPS, artigo 284, inciso II e artigo 373, conforme
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa à e-fl. 17 e Anexo II às e-fls. 27/28.
Foi verificada a formação de Grupo Econômico com a CROMODINAMICA
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, conforme Anexo I - Relatório de Caracterização de Grupo
Econômico (fls.18/26).
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/07/2012 (e-fl. 1027), a
contribuinte interpôs, em 02/08/2012, recurso voluntário (e-fl. 1020), alegando que “as
divergência foram sanadas, informadas nas declarações da GFIP nas datas 26/07/2012 e
27/07/2012, conforme documentos em anexo” e solicitando “que seja concedida relevação da
penalidade”
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A recorrente alegou ter sanado as faltas cometidas e solicitou a relevação da
multa, segundo o que dispunha o artigo 291, §1°, do RPS, na redação vigente à data da lavratura
do presente auto de infração:
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.088 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000776/2007-90

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§1° A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante. (grifos nossos)
Embora o artigo 291, §1° do RPS tenha sido revogado pelo Decreto n° 6.727, de
12/1/2009, não existindo mais a previsão de atenuação e/ou relevação da multa, a relevação pôde
ser aplicada ao presente caso, pela decisão recorrida, por se tratar de auto de infração lavrado
antes da alteração da legislação.
Porém, o § 1o do mencionado artigo 291 estabelece como limite temporal da
relevação ter sido feito o pedido dentro do prazo de defesa, entendida essa como a defesa que
instaura o litígio perante a autoridade de primeira instância. Não há previsão para relevação em
grau de recurso. Nesse sentido, o Acórdão 2301-001.589:
Ementa: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/12/2005 a
31/12/2005 MULTA POR OMISSÃO NA GFIP, RELEVAÇÃO DIANTE DO
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO, FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE AS FALHAS FORAM SANADAS. A multa por
descumprimento das obrigações acessórias relativas ás contribuições previdenciárias
somente será relevada se o infrator for primário, não tiver incorrido em agravantes e
comprovar a correção de todas as faltas até a data da ciência da decisão da autoridade
que julgar o auto de infração, artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência Social,
vigente até a edição do Decreto n," 6,032, de 01/02/2007. Nesse período, a multa por
omissão na GFIP comportava relevação se a falha fosse corrigida até a data da
A recorrente afirma em seu recurso que as divergências foram sanadas por meio
das GFIP declaradas nas datas de 26/07/2012 e 27/07/2012.
MECBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada à Av. fund. Shunji
Nishimura, 500, Dist.Industrial nesta cidade de Pompéia/SP, inscrita no CNPJ e
49.883.663/0001-90, neste ato representada pelo sócio-proprietário Adonay Anthony
Evans, portador do CPF 711.633.878-00 e RG 2.691.580 SSP/SP, vem junto a esta
receita previdenciária, interpor defesa quanto à notificação do auto supra citado, as
divergência foram sanadas, informadas nas declarações da GFIP nas datas 26/07/2012 e
27/07/2012, conforme documentos em anexo. Assim sendo solicitamos que seja
concedida relevação da penalidade.
No caso em apreço, a correção das faltas, objeto do pedido de relevação solicitado
no recurso voluntário foi realizada após a contribuinte ter sido intimada da decisão de primeira
instância em 11/07/2012 (AR de e-fl. 126), o que impede, nos termos do o artigo 291, §1° do
RPS, que seja relevada a penalidade aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.088 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000776/2007-90

Fl. 1051
DF CARF MF
Original